Tribunal: TJDFT
Processo: 0703579-72.2021.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VERSÃO HARMÔNICA E CONVERGENTE EM COTEJO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. CONDENAÇÃO. MANTIDA.
I - Preserva-se a sentença que condenou a embargante pela prática do crime de receptação, quando as provas dos autos são suficientes, diante das circunstâncias fáticas, para demonstrar a plena ciência da origem ilícita do bem.
II - Segundo a jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade dos agentes.
III - O entendimento consolidado nesta Corte de Justiça é de que a apreensão do bem na posse do agente distribui para sua Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos exatos termos do art. 156 do CPP.
IV- Recurso conhecido e desprovido.